Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-63.1997.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000022-63.1997.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA BANPARA

APELADO: MARIA HELENA DE SOUZA FARIAS, MAELSIO OLIVEIRA SOUZA, EDMILSON DOS SANTOS FARIAS, ANA LUCIA DA SILVA SOUZA, MARIA OFELIA MODESTO VARELA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA EXTINTIVA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

CASO EM EXAME:
Instituição financeira interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu uma Ação de Execução, ajuizada em 1997, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. A decisão monocrática agravada afastou a preliminar de nulidade por decisão surpresa, mas deu parcial provimento à apelação apenas para decotar a multa por litigância de má-fé aplicada em sede de embargos de declaração na origem. O banco agravante reitera a tese de que não houve inércia de sua parte, atribuindo a paralisação do feito exclusivamente ao serviço judiciário, e argumenta que a ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição viola o princípio do contraditório e da não surpresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da ocorrência de prescrição intercorrente em processo de execução paralisado por mais de quatro anos, enquanto aguardava impulso judicial em gabinete, e da alegada violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. A decretação da prescrição intercorrente não configura decisão surpresa quando resulta de uma longa e injustificada paralisação processual – no caso, superior a vinte anos desde o ajuizamento e com um período de inércia de quase cinco anos antes da prolação da sentença –, tornando o desfecho extintivo plenamente previsível à parte diligente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a aplicação do princípio da não surpresa em tais circunstâncias. 2. O dever de impulsionar o feito executivo é primordialmente do credor, por ser o maior interessado na satisfação de seu crédito. A remessa dos autos à conclusão do magistrado não exime o exequente de seu ônus de fiscalizar o andamento processual e de peticionar requerendo as diligências necessárias para o prosseguimento da execução. 3. A inércia do exequente, caracterizada pela ausência de qualquer manifestação nos autos por período superior ao prazo prescricional aplicável, mesmo com o processo em gabinete, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, pois a paralisação não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça. 4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual de demonstrar o desacerto do julgado.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
A inércia da parte exequente, caracterizada pela ausência de qualquer ato de impulso processual por período superior ao prazo prescricional, ainda que os autos estejam conclusos para o juiz, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto o dever de zelar pelo andamento do feito não é afastado pela mera remessa do processo ao gabinete.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 9º, 10, 932 e 1.021.

·

Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.717.144/SP; AgInt no AREsp n. 2.477.557/PE).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 24191982) que conheceu e deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível nº 0000022-63.1997.8.14.0013, interposto contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema. A sentença extinguiu a Ação de Execução ajuizada em desfavor de
EDMILSON DOS SANTOS FARIAS E OUTROS
, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A decisão monocrática agravada, embora tenha afastado a multa por litigância de má-fé imposta ao banco na origem, manteve a sentença em seu capítulo principal, confirmando a extinção do feito pela prescrição.

Em suas razões (Id. 24471781)
, o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão recorrida. Alega que não houve inércia de sua parte e que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva do mecanismo judiciário. Detalha as diligências que promoveu em 2013, como o pagamento de custas para a expedição de mandados (Id. 10402845-pág. 3/4), e argumenta que, após o retorno de carta precatória infrutífera, os autos permaneceram conclusos no gabinete do juízo por quase quatro anos, sem qualquer impulso oficial ou intimação. Invoca a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e a Súmula 106 do STJ, requerendo a reforma da decisão monocrática para cassar a sentença de piso e determinar o regular prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e devidamente preparado (Ids. 24471784 e 24471785), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

O cerne do presente agravo reside na irresignação do banco exequente contra a manutenção da sentença que declarou a prescrição intercorrente, extinguindo a execução ajuizada no longínquo ano de 1997. O agravante insiste na tese de que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia, mas sim da demora do serviço judiciário.

Após reexaminar detidamente os autos e as razões recursais, concluo que a insurgência não merece prosperar. A decisão monocrática agravada (Id. 24191982) analisou corretamente a controvérsia, e o agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos ali lançados, limitando-se, em essência, a reiterar argumentos já devidamente sopesados.

A decisão monocrática, ao rejeitar a preliminar de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, assim fundamentou
(Id. 24191982 - Pág. 1)
:

Relativamente à preliminar de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
, afiguro insubsistente, pois embora, com efeito, o juízo de origem não tenha oportunizado expressamente a prévia manifestação, a sua decretação seria plenamente previsível e inevitável, sobretudo em virtude do tempo de tramitação – mais de vinte anos - e de paralisação do feito originário, sem ao menos ter sido efetivada a citação da parte executada, tendo a última manifestação da parte exequente ocorrido na origem em 11/10/2013 (Id. 10402845-pág. 03), portanto, quase cinco anos antes da prolação da sentença), em 27/02/2018 (Id. 10402845-págs. 13/14), o que é incontroverso nos autos.

Referido entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que mitiga o rigor do princípio da não surpresa nos casos em que a decisão é consectário lógico e esperado da situação processual, como a decretação de prescrição após longa inércia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CAUSA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE 2º GRAU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. "O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura novit curia" (REsp 1.717.144/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 28/2/2023). 3.
Na espécie, não havendo controvérsia sobre o período de paralisação do processo, nem sobre a fase do feito, ao tempo da sentença (diga-se: autos conclusos para o magistrado), não se observa decisão-surpresa no acórdão de 2º grau, que apenas deu a qualificação jurídica adequada ao caso
. 4. "A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário" (AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.477.557/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024)

No mérito da prescrição
, o agravante busca atribuir a paralisação do feito exclusivamente ao Poder Judiciário. De fato, os autos revelam que, após o retorno de uma carta precatória em julho de 2014 (Id. 10402845 - Pág. 8), o processo foi remetido à conclusão em 10/07/2014 (Id. 10402845 - Pág. 12), lá permanecendo até a prolação da sentença extintiva em 27/02/2018 (Id. 10402845 - Pág. 13).

Contudo, essa circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a inércia do credor. A execução se processa no interesse do exequente, a quem incumbe o ônus principal de diligenciar para o seu efetivo andamento. Não se pode exigir que o Judiciário, sobrecarregado, supra a inatividade da parte mais interessada. O fato de os autos estarem em gabinete, aguardando despacho, não cria para o credor um salvo-conduto para abandonar o processo por anos a fio. Caberia ao banco, por meio de seu corpo jurídico, peticionar nos autos, requerendo o prosseguimento do feito, cobrando o impulso oficial que entendia devido.

Ao permanecer completamente inerte por mais de três anos e meio, sem qualquer petição ou requerimento de andamento, o banco demonstrou seu desinteresse e concorreu decisivamente para a paralisação, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e caracteriza a prescrição intercorrente. A parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza, deixando o processo adormecer em uma prateleira de cartório ou em uma fila de gabinete para, anos depois, alegar que a culpa pela demora foi exclusivamente do serviço judicial.

As razões do agravo interno, portanto, não trouxeram nenhum elemento novo ou argumento jurídico capaz de abalar a sólida fundamentação da decisão monocrática, que corretamente manteve o reconhecimento da prescrição. A parte agravante falhou em seu ônus de demonstrar o desacerto do julgado, apenas reeditando teses que não se sustentam diante do panorama fático e da correta aplicação do direito.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 24191982 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026